Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de designação de hasta pública de imóveis. Requereu o provimento do recurso para que “seja deferido a designação de hasta pública dos imóveis penhorado para a satisfação da dívida”. Preparo regular (ID 68121359). Em razão de eventual intempestividade, foi facultado à agravante manifestar-se e apresentou a petição de ID 69993774. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão que indeferiu a designação de hasta pública na forma pretendida foi proferida aos 13/11/2024 e disponibilizada no DJ-e de 14/11/2024 e que o último decisum proferido limitou-se a reiterar os fundamentos do anterior (IDs de origem 217489672, 217825754 e 219711560). O ato judicial agravado fez referência expressa ao decisum anterior (ID de origem . 201359641): “Mantenho a decisão de ID 217489672 por seus próprios fundamentos, cujos termos reitero. Intime-se o exequente.” Diante disso, o prazo final para insurgência em face do indeferimento da designação de hasta ocorreu em 10/12/2024, mas o recurso foi interposto somente em 28/01/2025 (ID 68120608). O agravante alegou que o prazo recursal somente iniciou após a publicação da decisão do ID de origem 219711560. Contudo, o ato judicial objeto do recurso em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos da recorrente. Portanto, esse ato tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46